Tribunal: STF
Processo: RE 1256284
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário criminal interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “POLICIAL MILITAR - INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELO REQUERENDO PRELIMINARMENTE NULIDADE DO FEITO POR IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE DELITO NÃO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO PENAL - NO MÉRITO, REQUER SUA REFORMA E A ALTERAÇÃO DE ALINEA PARA INEXISTÊNCIA DO FATO - IMPOSSIBILIDADE - RECEPÇÃO DO ARTIGO PELA CONSTITUIÇÃO DE 88 - CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO FATO, COM DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DA DÚVIDA
    Policial militar absolvido da imputação de prática do delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324, CPM). O Apelo insiste na nulidade do feito por denúncia em artigo não recepcionado na Constituição e inexistência do fato. Princípio da recepção afasta a preliminar pois compreende o juízo de compatibilidade material entre o ato infraconstitucional anterior e a nova Constituição. No mérito, conjunto probatório não afasta a autoria, porém é insuficiente para a condenação. Sentença absolutória mantida” (pág. 3 do doc. eletrônico 10).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 1°, III; 5°, II, XXXIV, XXXV, XXXIX, LIV e LV; 22, I; e 37, caput, da mesma Carta. Aponta-se a não recepção do art. 324 do Código Penal Militar – CPM pela nova ordem constitucional. Sustenta-se que o recorrente foi denunciado por conduta não tipificada em nenhuma lei penal, bem como afirma-se que o referido dispositivo permite que a simples inobservância de regulamento ou instrução, sem status de lei, seja configurada crime militar.
    A pretensão não merece acolhida.
    De início, registro que os arts. 1°, III; 5°, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 37, caput, não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mais, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “[...]
    Irresignada, apelou a Defesa arguindo preliminarmente nulidade do feito, uma vez que o Cap PM Chiosini foi acusado por ter praticado fato criminoso não previsto em legislação penal especial castrense, mas em regulamento disciplinar e com base em tipo penal genérico.
    Não merece prosperar referida arguição preliminar. Primeiramente, nada há na descrição do tipo penal do art. 324 do Código Penal Militar, posteriormente transcrito, que o incompatibilize com a Constituição de 1988. Aliás, vários termos contidos no mencionado dispositivo legal constam também de outros tipos penais consagrados, até mesmo, pela legislação penal comum.
    Quanto à natureza jurídica do Código Penal Militar, não merece acolhimento a tese recursal de que se trata de regulamento ou instrução. O princípio da recepção compreende o juízo de compatibilidade material entre o ato infraconstitucional anterior e a nova Constituição. Para que ocorra a recepção, basta a compatibilidade de conteúdo, material, entre o ato anterior e o novo ordenamento constitucional, não importando eventual incongruência formal. Isso significa que o art. 324 do Código Penal Militar fora recepcionado pela constituição de 1988, dela obtendo seu fundamento de validade. A recepção provoca verdadeira novação do sistema infraconstitucional anterior compatível com a nova Constituição.
    Entendo que houve, inequivocadamente, a recepção do artigo 324 do CPM, afinal nenhuma contrariedade à CF/88 verifica-se na definição de tipo penal militar que considere crime (militar) a violação à lei. O artigo 23 da CF, que contempla competência administrativa, prescreve o dever de todos os Entes da Federação de zelar pela guarda da Constituição e das leis. Pode a legislação Castrense considerar crime a violação da lei àqueles a quem compete a defesa da lei, haja vista que o artigo 142 da Lei Suprema elenca como finalidade das Forças Armadas promover a garantia da lei e da ordem. Da mesma maneira, compete aos militares estaduais a promoção da segurança pública, promovendo, por consequência a preservação da Lei e da ordem nos Estados -Membros da Federação.
    Rejeitada a preliminar defensiva, passa-se ao mérito.
    [...]” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 10).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou a recepção do art. 324 do CPM, embasando sua decisão na aplicação dos arts. 23 e 142 da Constituição, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. O recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.150.960-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transação penal. 3. Acórdão recorrido assentado em dois fundamentos autônomos. Recorrente insurgiu-se contra um deles. Existência de fundamento autônomo não atacado e suficiente para manutenção do acórdão recorrido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 675.198-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 801.358- AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator